Tribunal: TJDFT
Processo: 0731006-41.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0731006-41.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: CARLOS HENRIQUE CARDOSO IMPETRANTE: GERALDO ALVES DA CONCEICAO JUNIOR AUTORIDADE: JUIZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE PLANALTINA D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido liminar, impetrado em favor de C. H. C., em que se aponta como autoridade coatora o Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Planaltina. Na peça inicial (ID 74509174), o Impetrante narra, em resumo, que o paciente responde à ação penal na origem, por suposta prática de crimes de perseguição e descumprimento de medida protetiva. Diz que a prisão preventiva do paciente foi decretada em 19.2.2025 e cumprida no dia 27.7.2025. Afirma que a decisão foi proferida em cenário fático que não corresponde à realizada, além de ter sido mantida em sigilo, impedindo o acesso pela defesa técnica do paciente, em manifesto cerceamento ao seu direito de defesa. Aponta que a decisão foi proferida sem fundamentação concreta, amparada na citação genérica de necessidade de garantia da ordem pública. Sustenta que a decisão impugnada ignora o fato de que o paciente reside em Curvelo/MG desde dezembro de 2024, cidade afastada mais de 600km da suposta vítima; que o paciente é o único responsável pela guarda e sustento do filho menor do casal; que a própria vítima mantém contato amistoso e cooperativo com o paciente. Informa que formulou pedido de revogação da prisão, que foi indeferido pelo Juízo. Assevera que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, inclusive a contemporaneidade da medida e a inexistência de risco atual à ofendida. Informa que o paciente possui residência fixa, trabalho lícito, é primário, sem antecedentes criminais e vem colaborando com a justiça. Informa que a ofendida apresentou declaração de próprio punho manifestando não se sentir mais ameaçada pelo paciente e não desejar a continuidade da medida protetiva, de forma que restam afastados os motivos da prisão preventiva. Alega violação aos princípios da subsidiariedade e proporcionalidade, sendo cabível a substituição da prisão por medida cautelar diversa. Discorre sobre o melhor interesse do filho menor e sobre a possibilidade de concessão da prisão domiciliar. Requer, liminarmente, a expedição de alvará de soltura em favor do paciente, até o julgamento do presente habeas corpus. Brevemente relatados, decido. Num exame preliminar que o momento oportuniza, não vislumbro a presença dos requisitos que autorizam o deferimento da medida liminar pleiteada pelo Impetrante. Inicialmente, convém ressaltar que a legalidade da prisão preventiva do paciente foi analisada por esta relatoria, em sede liminar, no dia 21.7.2025, nos autos do HCCrim no 0729459-63.2025.8.07.0000. Naquela ocasião, foi consignado que a decretação da prisão preventiva do paciente atende aos requisitos legais (CPP, artigos 312 e 313, III; Lei no 11.340/2006, artigos 20 e 12-C, §2o), pois busca resguardar a ordem pública, a segurança da vítima, sua integridade física e psicológica, bem como assegurar o cumprimento das ordens judiciais, em razão do descumprimento, pelo paciente, das medidas protetivas que lhe foram impostas. Foi destacado, ademais, que as alegações de que o paciente não representa mais risco à ofendida, pois estaria morando em cidade distante dela e que seria, ainda, o único responsável pelos cuidados do seu filho menor, não foram analisadas pelo juízo de origem, de forma que a sua análise inicial, nesta sede, ensejaria indevida supressão de instância. Dessa forma, não se vislumbra, de plano, ilegalidade na segregação cautelar do paciente, sobretudo porque analisada recentemente a legalidade da medida. Por outro lado, da consulta processual na origem, observa-se que os autos se encontram conclusos para exame das questões apresentadas nesta sede, inclusive da declaração subscrita pela ofendida. Prudente que se aguarde, portanto, manifestação do Juízo sobre os referidos fatos. Assim, à míngua de cenário de constrangimento ilegal, a medida liminar deve ser indeferida, com submissão oportuna do pedido ao colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Solicitem-se informações. Após, à d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 30 de julho de 2025 Desembargador ESDRAS NEVES Relator